Tribunal: TJSP
Processo: 1023859-63.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada
IVONILDES BARROS MACRUCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000
COMARCA
SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
2o Ofício Cível, Processo no 1023859-63.2016.8.26.0003
EMBARGANTE -
CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO
EMBARGADA -
IVONILDES BARROS MACRUCA
V O T O No 32.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para
o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 161/164, julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a ré a restabelecer o contrato de assistência médica hospitalar
entabulado entre as partes, tornando definitiva a antecipação da tutela, e condenando
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), atualizado a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a
citação.
Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da condenação atualizado.
Apelou a ré (fls. 166/176) e o acórdão de fls. 196/203 negou
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta que o acórdão foi
omisso ao não apreciar, de forma expressa: a) o art. 13 da Lei 9.656/98, que prevê a
possibilidade de rescisão do contrato quando o beneficiário incorrer em
inadimplemento por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência; b) a cláusula 29.3, que estabelece a possibilidade de
rescisão do contrato quando o beneficiário incorrer em inadimplemento por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência; c)
o fato de que o embargado incorreu em atraso superior a sessenta dias, não
consecutivos, nos últimos doze meses de vigência do contrato, conforme
“demonstrativo financeiro” acostado aos autos, fato incontroverso e confessado; d) o
fato de que a embargada foi previamente notificada no dia 13/10/2016 a respeito do
atraso no pagamento da prestação mensal vencidas nos meses de agosto e outubro de
2016, conforme “comunicado” enviado com aviso de recebimento, acostado aos
autos fls. 105/106; e) da inexistência de ato ilícito a justificar a condenação da
operadora embargante ao pagamento de indenização por dano moral. Requer sejam
acolhidos os embargos, inclusive para o fim de prequestionar a matéria e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
3
dispositivos legais apontados.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso, asseverou, no
aqui interessante que:
“2. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
2046952-13.2017.8.26.0000, julgado em 4.4.18, tirado contra decisão
concessiva de liminar nesse pleito, esta Câmara assim decidiu:
“Segundo o relato da petição inicial da causa,
“(...) a ré cancelou o plano de saúde indevidamente,
posto que a autora sempre cumpriu com sua obrigação, mesmo
quando, por equívoco foram pagas as faturas em datas diversas ante
a não concessão dos boletos pela própria ré.
“Esclarece que a fatura de setembro foi quitada e sem
perceber que não tinha pago a de Agosto, quando imediatamente, fora
contatada a ré via telefone na semana de 10-15 de outubro para
solicitar (protocolo no 30362320161013990516) as faturas de agosto
e outubro, e foi informado que o processo estava em análise com a
gerência e eu deveria aguardar.
“Em 17/10/16 foi paga a fatura de agosto, com as
devidas solicitações de recebimento da fatura de outubro, desta vez,
mas somente recebeu a de agosto.
“Novamente via contato telefônico com a ré, em 31 de
Outubro de 2016, para saber da fatura de Outubro, havia a notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
4
que o Plano teve seu cancelamento” (fls. 57).
Já a recorrente afirma, nas razões do recurso, ter
enviado à beneficiária, em 13.10.2016, correspondência avisando a
falta de pagamento das mensalidades de agosto e outubro e que foi
paga apenas a do mês de agosto, mesmo havendo a notificação para
que a mora fosse purgada em 10 dias.
Todavia, como visto, a alegação da recorrida é no
sentido de ter sido emitido apenas o boleto agosto, e não também o de
outubro. O primeiro (agosto) foi pago, dada a respectiva quitação.
Quanto ao outro boleto (de outubro), não há prova de que tenha sido
encaminhado e entregue, como observado quando do exame do
pedido liminar.
Esse quadro, revelador de que estivesse configurada a
inadimplência, autoriza a concessão da tutela de urgência para a
manutenção da recorrida no plano, a considerar que a drástica
medida do cancelamento tem implicações negativas óbvias, já que a
beneficiária é idosa (fls. 84) e passa por tratamento médico (fls.
75/83).
Desse modo, no confronto entre o cancelamento do
plano matéria que tem evidente cunho patrimonial e o risco à
saúde da recorrida, tudo aliado à plausibilidade do direito alegado,
há que prevalecer este último aspecto, o que justifica a concessão da
tutela de urgência, como bem decidido pelo Juízo de piso”.
Vindo os autos para esta Corte, para julgamento da apelação,
a solução não se altera.
3. É cogente a norma inscrita no artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei 9.656/98, exigente de que o consumidor “seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplemento”
(cf. Apelação Cível no 291.336-4/7-00, desta Câmara, relator o
Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR).
Não há controvérsia quanto ao fato de ter havido atraso no
pagamento de uma parcela do plano de saúde, parcela que, no entanto, foi
adimplida em data posterior. Mas a mora e o inadimplemento, se estavam
presentes, restaram desconfigurados, seja porque aceito o pagamento pela
operadora, seja porque dada continuidade ao contrato.
Além disso, pagou a do mês de setembro, pagamento que foi
aceito pela ré. Desse modo, continuou a autora se valendo do plano, vez que
a ré não o cancelou nesse período.
Somente em 31 de outubro de 2016, teve a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
5
informação de que seu convênio médico fora cancelado porque inadimplente
referente a mensalidade de agosto e outubro. No entanto, efetuou o
pagamento da fatura de agosto e estava no aguardo do envio da parcela de
outubro, que não foi encaminhada a ela.
Em suma, a operadora aceitou o pagamento da fatura do mês
de agosto e setembro, sem ressalvas, e veio a cancelar o ajuste pelo não
pagamento da parcela de outubro que sequer havia sido à beneficiária, o que
resulta injustificado o cancelamento.
Inteiramente acertado o julgado, portanto.
4. Quanto à indenização por danos morais, sem razão a ré.
A divergência na interpretação do contrato, em princípio, não
implica em dano moral, não praticando a parte conduta ilícita capaz de
ensejar indenização, principalmente porque não há nos autos demonstração
de ato vexatório que possa ter implicado na violação aos direitos da
personalidade da apelada, muito menos comprometimento da privacidade ou
da imagem de sua pessoa.
Entretanto, a situação da autora, beneficiária do plano,
ultrapassou o mero dissabor, vez que, idosa e em pleno tratamento de saúde,
teve seu plano cancelado, vindo a ajuizar demanda a fim de ser mantida no
plano, situação que admite o reconhecimento do dano moral.
Em relação ao valor da indenização estabelecido em
sentença, este deve guardar respeito aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
RUI STOCCO (Responsabilidade civil e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, p.
754/755 e 762), após colacionar vários v. arestos, alguns de Tribunais deste
Estado, apontando o caráter dúplice da indenização por dano moral (punição
do agente e compensação pela dor sofrida), pondera que
“não se há repudiar a teoria do valor do desestímulo
enquanto critério, pois o propósito de desestimular ou alertar o agente
causador do mal com a objetiva imposição de uma sanção pecuniária
não significa a exigência de que componha um valor absurdo,
despropositado e superior às forças de quem paga, nem deve
ultrapassar a própria capacidade de ganhar da vítima e,
principalmente, a sua necessidade ou carência material, até porque, se
nenhum prejuízo dessa ordem sofreu, o valor apenas irá compensar a
dor, o sofrimento, a angústia, etc. e não reparar a perda palpável, o
ressarcimento dito material”.
Devida a indenização, o valor fixado em R$ 5.000,00, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
6
Juízo, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerado o dano evidente, decorrente do injusto cancelamento do plano,
somente restabelecido com a intervenção judicial.
Assim, de ser mantida a sentença também nessa parte.”
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023859-63.2016.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
7
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente